Tribunal: STF
Processo: Rcl 62214
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Ivaí/PR, a fim de que seja preservada a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal - STF.



    A defesa técnica narra que a reclamante foi denunciada em 13/7/2021 por supostos crimes de estelionato.



    Aduz que a vítima compareceu para registrar boletim de ocorrência na Delegacia em 8/5/2019, mas que, em nenhum momento, apresentou representação expressa quanto à vontade de processar criminalmente a reclamante.



    Afirma, ainda, que, após a apresentação de defesa prévia, a autoridade reclamada afastou as preliminares de falta de representação e de decadência alegadas pela defesa, tendo decidido que a matéria não retroage e, ainda, que não é exigida tal representação formal.



    Diante disso, sustenta que:



    “[n]o caso em tela, a Nobre Juíza de Direito da Vara Criminal de Santa Isabel do Ivaí, ao indeferir as preliminares alegadas pela defesa sem fundamentação idônea, descumpriu ordem constitucional do artigo 93, inciso IX, bem como da jurisprudência consolidada deste Tribunal, no que tange a retroatividade da exigência de representação para o crime de estelionato, bem como que a representação seja exercida com formalidade, não bastando o mero registro do boletim de ocorrência para ‘apurar os fatos’, bem como do já decidido nos autos de RHC 226632, do Ministro Zanin.” (documento eletrônico 1, pp. 3 e 4). 



    Ao final, requer:



    “(A) A Concessão de LIMINAR para determinar ao juízo reclamado que, a fim de preservar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, determine o cancelamento da audiência de instrução e julgamento aprazada para 13/09/2023. 



    (B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante, a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, suspenda o feito para o fim de intimar a vítima para informar se tem interesse na representação contra a reclamante e prosseguimento do feito, sob pena de declaração de decadência e extinção da ação penal, em afronta a proporcionalidade da conduta perpetrada.” (documento eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a reclamante limitou-se a algar o descumprimento do que decidido nos autos do RHC 226.632/RN, de minha relatoria, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos processuais envolvidos naquele processo, bem como de jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, sem, no entanto, especificar quais seriam esses precedentes supostamente desrespeitados.



    Com efeito, os paradigmas invocados pela defesa técnica não atendem os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Em última análise, o que pretende a reclamante é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência consagrada desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.” (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator